Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735901-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE HENRIQUE DE SOUZA LINS REPRESENTANTE LEGAL: RENATA MOURA DEMARTINI AGRAVADO: CONGREGACAO SANCTA DEI GENITRIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Henrique de Souza Lins contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos de n. 0702801-84.2021.8.07.0018. A Congregação Sancta Dei Genitrix propôs ação de reintegração de posse contra o agravante. Pede a garantia do direito de servidão do imóvel situado na Chácara 16, Núcleo Rural de Santa Maria. O Juízo de Primeiro Grau reintegrou liminarmente a agravada na posse da servidão aparente constituída pelo caminho de terra batida que dá acesso ao local. Adotou o fundamento de que o instrumento particular de cessão de direitos indica a posse do imóvel, cujo acesso depende da servidão aparente. O documento de registro policial sugere a ocorrência do esbulho em data inferior a um (1) ano e um (1) dia (processo n. 0702801-84.2021.8.07.0018, id 93075379). O agravante informa que a porteira da entrada foi destruída em cumprimento à decisão. Alega que jamais impediu a passagem, apenas cedeu outra por motivos de segurança, para evitar os furtos e assaltos que estavam ocorrendo no local. Afirma que a sede da congregação passa longos períodos sem visitação, o que aumenta a sensação de insegurança. Questiona quem irá arcar com os custos da porteira destruída. Sustenta que o requerimento de reconsideração se baseou em preceitos do Estado Democrático de Direito, como a da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal), da segurança (arts. 5o, caput, e 6o da Constituição Federal), dos direitos à vida (art. 5o, caput, da Constituição Federal) e à propriedade (art. 5o da Constituição Federal). Cita o julgamento do Recurso Especial n. 1.642.994 pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada reconstrua o muro e utilize a nova entrada disponibilizada ou, caso use a antiga passagem, seja obrigada a manter o portão sempre fechado, sob pena de multa diária (id 30578623). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A probabilidade de provimento do agravo de instrumento não está demonstrada, ao menos até que seja ouvida a agravada. O art. 560 do Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser reintegrado em caso de esbulho. O art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal consagra a inafastabilidade da jurisdição, ao estabelecer que cabe ao Poder Judiciário apreciar qualquer lesão ou ameaça a direito. O direito ao contraditório, outro pilar do Estado Democrático de Direito, é garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme art. 9o do Código de Processo Civil. Cabe à lei disciplinar como os princípios constitucionais serão aplicados. Ela pode, no desempenho dessa função, estabelecer restrições ao exercício dos direitos e garantias constitucionais, desde que respeite o conteúdo essencial desses direitos. Os arts. 561 e 562 do Código de Processo Civil configuram o exercício dessa prerrogativa. O legislador sopesou o direito à inafastabilidade da jurisdição e ao contraditório e optou por estabelecer as condições pelas quais a reintegração de posse seria deferida liminarmente, restringindo o direito ao contraditório, e quando seria necessária a justificação prévia. A medida liminar deve ser deferida, sem ouvir o réu, caso o autor prove a posse, o esbulho praticado, a data e a perda da posse. A audiência de justificação é necessária quando o autor não instruir devidamente a petição inicial. Os requisitos estabelecidos pelo legislador foram, aparentemente, preenchidos pela agravada. Ela anexou o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações que demonstra, a princípio, a posse, juntamente com a descrição do perímetro e o acordo firmado entre as partes (id 30578615, f. 1-8). O referido acordo, homologado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em 28 de fevereiro de 2018, registra que o agravante reconheceu a posse da agravada sobre o bem (id 30578615, f. 7). O agravante reconhece o acordo e o próprio direito de passagem pela agravada, inclusive cedeu nova passagem alternativa (id 30578623, f. 6). Existem elementos que apontam na direção do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil para a reintegração liminar. Somente o contraditório permitirá que as partes esclareçam devidamente os fatos, como a eventual hipótese de parcelamento irregular do solo ou a propriedade de pessoa jurídica de direito público. Deve-se ouvir ainda a agravada sobre a passagem alternativa. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está ausente, ao menos em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. As fotografias anexadas demonstram que a chácara é protegida apenas por uma cerca de arame farpado, insuficiente para afastar a ação de eventuais criminosos. Não foram apresentados elementos que permitam concluir que os furtos mencionados decorreram diretamente do uso da passagem pela agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator